Tribunal: STF
Processo: AI 809889
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento manifestamente improcedente. Recurso extraordinário que versa sobre matéria infraconstitucional: interpretação e aplicação do art. 41-A, da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97). Agravo regimental improvido. 3. Embargos de declaração protelatórios que apenas rediscutem a mesma matéria do agravo regimental. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.